Tribunal: STF
Processo: RHC 89137
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   NÃO-CONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DE RAZÕES RECURSAIS
   COMPLEMENTARES. SUPRESSÃO DOS NOMES DE TESTEMUNHAS AMEAÇADAS OU
   COAGIDAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
   DA AMPLA DEFESA.
A desídia da defesa no manejo do recurso em
   sentido estrito não é de ser reconhecida como violação ao
   princípio da ampla defesa.
Legal a determinação de omissão dos
   nomes das testemunhas na denúncia e no libelo-crime. Tal ato não
   esbarra nas garantias constitucionais, mormente quando aos
   advogados dos réus foi permitida a participação na inquirição das
   testemunhas.
Processo-crime que apura suposta quadrilha de
   guardas municipais e policiais militares. Fundada a necessidade
   de proteger aqueles que podem ajudar a esclarecer os graves fatos
   increpados aos que deveriam zelar pela segurança pública, por ser
   esse o seu próprio dever de ofício (artigo 144 da Constituição
   Federal).
Recurso improvido.